Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-09.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO COMPLEXA. IMPROPRIEDADE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO SUFICIENTEMENTE MADURA A PERMITIR O PRONTO JULGAMENTO DE MÉRITO. AUTOS DEVOLVIDOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. Insurge-se o recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, da Lei 9.099/95, por entender necessária a produção de prova pericial (complexidade da causa).
II. A pretensão primária do requerente cinge-se à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sob o fundamento de abusividade (onerosidade excessiva ao consumidor), bem como a eventual restituição de valores pagos após as devidas compensações com o crédito recebido.
III. A matéria recursal está centrada na “nulidade” da sentença e necessário retorno dos autos à origem para regular processamento.
IV. É de se afastar a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia contábil (então acolhida na sentença), porquanto, na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento da demanda.
V. No caso concreto, não se constata, à luz dos fatos articulados, a necessidade de realização de perícia ao deslinde da controvérsia, especialmente em ações dessa natureza, as quais são regularmente analisadas no âmbito das turmas recursais do Distrito Federal e Territórios (Lei 9.009/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
VI. No mais, o presente estágio processual não reúne as condições seguras para imediato julgamento (CPC, art. 1013, § 3o), haja vista a probabilidade de eventual adequação na produção dos meios de prova às necessidades do conflito (a critério do Juízo sentenciante), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139) e à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o).
VII. Recurso conhecido e provido. Afastada a preliminar de incompetência reconhecida na sentença. Determinado o retorno dos autos ao douto Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários.